Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurgem-se os autores contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência para que a Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de recadastramento de dependentes, se abstenha de retirar Rosilda Lobo Nascimento (segunda agravante) da qualidade de dependente econômica de Ananias Lobo Nascimento (primeiro agravante). Alegam equívoco de interpretação da agravada em permitir a inclusão/permanência de dependente econômico apenas daqueles que auferem até 01 (um) salário mínimo, conforme previsto na Portaria 924 de 24 de setembro de 2014. Requerem concessão de tutela de urgência recursal para manutenção da segunda agravante na qualidade de dependente e por consequência, seja mantida nos quadros de beneficiária da assistência médico-hospitalar da corporação. Liminar deferida (Id 15590927). Informações do Juízo de origem (Id 15614327). Contrarrazões apresentadas (Id 15939966).
2. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Precedente: (Acórdão 1200615, 07011596720198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não é o caso de ultra-atividade da decisão liminar deferida pelo Relator nesta instância, considerando a procedência do pedido, conforme sentença proferida, cujo dispositivo abaixo transcreve-se: Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido e determino que o réu mantenha a 2a autora na condição de dependente do 1o autor do benefício de assistência médico-hospitalar. (autos n. 0714454-26.2020.8.07.0016).
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.